Tribunal: TJPA
Processo: 0003659-72.2013.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003659-72.2013.8.14.0009

APELANTE: EIDSON WILLIAM FERREIRA GONCALVES, MARCIO ARAUJO DA SILVA, LUCIANO ARAUJO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. INQUÉRITO POLICIAL E CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA INDIVIDUALIZAÇÃO APLICADA ANTE A EXASPERAÇÃO INDEVIDA. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

A confissão produzida em inquérito policial, seguida de oitiva das testemunhas e demais meios de prova produzidas durante a instrução processual são idôneos, e em conjunto, conseguiram comprovar terem sido os apelantes os autores do crime, logo, não cabe a tese da absolvição pela negativa da autoria;

2.

As circunstâncias judiciais devem ser valoradas e fundamentadas observado o caso concreto e não mediante fundamentação genérica;

3.

A culpabilidade está corretamente valorada, devendo ser mantida, sem prejuízo da produção de nova dosimetria da pena pelo critério objetivo de 1/6 de aumento/diminuição para cada vetor ou circunstância analisada;

4.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0003659-72.2013.8.14.0009

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BRAGANÇA.

APELANTE: EIDSON WILLIA FERREIRA GONÇALVES, LUCIANO ARAÚJO DA SILVA e MÁRCIO ARAÚJO DA SILVA.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
EIDSON WILLIAM FERREIRA GONÇALVES, LUCIANO ARAÚJO DA SILVA e MÁRCIO ARAÚJO DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Bragança, que o condenou pela prática do crime descritos no art. 121, § 2º, incisos II e IV do CP (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), aplicando-lhes a pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos de reclusão para Luciano Araújo da Silva e de 17 (dezessete) anos para Márcio Araújo da Silva e Eidson William Ferreira Gonçalves, a serem cumpridas inicialmente em regime fechado.

Consta na inicial acusatória que na data de 05 de junho de 2013, por volta das 13h, na travessa Argentina Pereira, atrás do muro da escola das irmãs, no bairro Riozinho, no município de Bragança, apurou-se que os apelantes mataram dolosamente, por motivo fútil, a vítima Valdi Célio Tavares da Silva, por meio de várias pauladas provocando-lhe várias lesões, que por suas naturezas e sedes, causaram-lhe a morte.

Os apelantes, na noite do crime, estavam ingerindo bebidas alcoólicas quando, em dado momento, o apelante Luciano deu dinheiro para a vítima comprar drogas e retornar ao local para que todos consumissem o produto ilícito. Contudo, passados alguns minutos, a vítima retornou ao local sem a droga alegando que os traficantes tomaram o dinheiro dado por Luciano para comprar o produto.

Iniciou-se uma discussão entre os recorrentes e a vítima, resultando em fuga da vitima Valdi Célio que foi perseguido pelos denunciados. Durante a perseguição, os denunciados se armaram com pedaços de pau e tijolos e começaram a agredir a vítima. Num primeiro momento, a vítima foi atingida pelo denunciado Luciano, que lhe alcançou e lhe desferiu uma paulada na cabeça, tendo a vítima caído no chão, mas conseguiu se levantar e voltou a correr, sendo novamente perseguido pelos apelantes.

Os recorrentes conseguiram novamente alcançar a vítima em frente à casa da testemunha Bruno de Jesus que presenciou o momento em que os três denunciados, armados com pedaços de pau, desferiram vários golpes na cabeça da vítima, tendo sido o denunciado Eidson William, o último agressor da vítima, aplicando-lhe duas pauladas na cabeça. Após, evadiram-se do local, tendo os irmãos Luciano e Márcio fugido para a cidade de Tracatuteua. O apelante Eidson William foi preso em flagrante naquela noite.

A violência dos golpes foi tamanha que a massa encefálica da vítima ficou espalhada pelo chão próximo ao local onde ocorreram as agressões.

O motivo fútil do fato reside no fato de que os denunciados mataram a vítima simplesmente porque ela comprou drogas com o dinheiro do denunciado Luciano e, as consumiu sozinho. O modo de execução do crime que tornou impossível a defesa da vítima restou provada, uma vez que os denunciados, armados com pedaços de pau, agindo com adesão voluntária de desígnios, perseguiram a vítima, que estava desarmada, por vários metros até a alcançarem e consumarem o crime.

O Magistrado a quo julgou admissível a denúncia para pronunciar o apelante nas sanções previstas no art. 121, § 2.º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri (ID n.º 7065655 – Página 159-164).

Inconformado, o recorrente interpôs recurso em sentido estrito requerendo a impronúncia do recorrente ou a retirada da qualificadora (ID n.º 7065656 – Página 170-175).

Contrarrazões do MP (ID n.º 7065658 – Página 189-191).

Acórdão conhecendo do recurso e negando-lhe provimento para manter a decisão que pronunciou o recorrente como incurso nas penas do art. 121, § 2.º, inciso IV, do CP (ID n.º 7065678 – Página 218-227).

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri sobreveio sentença condenatória (ID n.º 7065685 – Pág. 322-326).

Irresignada, a Defesa se insurge pugnando pelo redimensionamento do apenamento, requerendo absolvição pela negativa de autoria ou, subsidiariamente o redimensionamento da pena para o mínimo legal (ID n.º 7066847 – Págs. 468-471).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento dos apelos (ID n.º 7066847 – Págs. 474-479).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e
im
provimento
do recurso (ID n.º 7066867 – Págs. 497-504).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos e condições de admissibilidade do recurso, conheço do apelo e passo analisá-lo.

DA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA.

Em que pese os argumentos dos recorrentes (não terem participado do crime), a autoria do delito de homicídio restou sobejamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, com a confissão extrajudicial dos recorrentes e das testemunhas ouvidas.

Conforme verifico do Auto de Prisão em Flagrante, os apelantes Luciano, Márcio e Eidson mataram dolosamente, por motivo fútil, e sem que a vítima pudesse esboçar qualquer esforço em sua defesa.

Os recorrentes conseguiram evadirem-se do local do crime. Luciano e Márcio fugiram da cidade e refugiaram-se na cidade de Tracatuteua. Eidson foi preso em flagrante na sua residência tempos depois.

A testemunha Bruno de Jesus Machado da Conceição visualizou o crime, apontando os recorrentes como os autores do crime de homicídio. Conforme declarou em juízo:

“Que no local onde ocorreram os fatos narrados na denúncia havia somente iluminação das casas das vizinhanças; que o declarante estava orando no momento em que ocorreu os fatos; que o declarante ouviu a voz dos acusados Márcio e Flávio e viu bem o momento do crime; que não havia iluminação pública no local do crime; que não havia lua que iluminasse a cena do crime; que o declarante parou de orar e olhou pela janela, identificando os acusados; que o declarante reconhece neste ato que os acusados ora presentes na sala de audiências são os mesmos que estavam na cena dos crimes;”

Desse modo, os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em sede judicial, muito embora os recorrentes tenham negado a autoria do crime em juízo.

A testemunha trazida pela acusação, mesmo que ouvida como declarante, prestou depoimento firme e convincente, com riqueza de detalhes em como os apelantes mataram a vítima.

A linha de convicção do magistrado assume outro prisma se somados aos depoimentos do recorrente Eidson William Ferreira Gonçalves. Com efeito, a apelante confessou a prática do delito, incluindo os apelantes Luciano e Márcio, mas se eximindo da prática do crime, declarando, perante a autoridade policial:

“(...) que encontrava-se ingerindo bebida alcoólica na via pública, na companhia de seus colegas “PATINHO” identificado como LUCIANO ARAÚJO DA SILVA e “PATO” (identificado como sendo MÁRCIO ARAÚJO DA SILVA), ambos irmãos, além do nacional VALDI CÉLIO TAVARES DA SILVA, conhecido como SOMBRA (VÍTIMA); que, de repente PATINHO apanhou um pedaço de pau do chão e aplicou uma paulada na cabeça da vítima; que, PATO também armou-se com outro pedaço de pau e agrediu a vítima; que nesse momento a vítima correu em direção a baixada do terreno das irmãs, sendo perseguida por “PATO” e “PATINHO”; (...) QUE, perguntado ao depoente se correu atrás da vítima na via pública juntamente com os nacionais “PATO” e “PATINHO”

e após alcançá-la desferiram pauladas na mesma até matá-la? Respondeu que no momento em que a vítima foi perseguida por “PATO” e “PATINHO”, o depoente correu para o lado oposto, indo diretamente para sua casa;”

Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o recorrente Márcio Araújo da Silva confessou a participação no delito, implicando Eidson William declarando:

“(...) QUE, na noite do dia 05/06/2013, por volta das 22:00 horas, encontrava-se ingerindo bebida alcoólica na via pública, próximo do muro da casa das irmãs, no bairro Riozinho, nesta cidade, na companhia de seu irmão LUCIANO ARAÚJO DA SILVA, conhecido como “PATINHO” e de seu colega conhecido “CAGA OSSO” (ora preso em flagrante); QUE bebiam cachaça do tipo “DUELO”, misturada a limão; QUE em dado momento saiu para apanhar mais limão e quando voltou o nacional VALDI CÉLIO TAVARES DA SILVA, conhecido como “SOMBRA” (VÍTIMA) já havia se juntado ao grupo; (...) QUE “CAGA OSSO” começou a discutir com a vítima, dizendo que iria leva-la na marra para a bocada, sendo que, neste momento o depoente “PATINHO” e “CAGA OSSO” armaram-se com pedaços de pau e saíram em perseguição á vítima, QUE,

a uma certa altura “PATINHO” a alcançou primeiro e aplicou-lhe uma paulada na cabeça, derrubando-a no chão; QUE

a vítima levantou-se e continuou correndo; QUE, o depoente apanhou um tijolo e arremessou-o contra a vítima, que se esquivou e arremessou de volta o tijolo, desta feita atingindo a cabeça de “PATINHO”; QUE a vítima continuou correndo em fuga, sendo que próximo do muro da casa das freiras “PATINHO” conseguiu alcança-la e passou a espanca-la com pauladas consecutivas, assim como o depoente e “CAGA OSSO” também a espancaram com pauladas; QUE a vítima implorou que não a matassem, gritando: “PARA, PARA, NÃO ME MATEM”; QUE, o depoente afirma que mesmo com as súplicas da vítima, continuaram a agressão, que somente cessou quando perceberam que tinham ceifado a vida da vítima; (...)”

As declarações ao norte transcritas, embora não ratificadas em juízo não induzem a inutilização desse depoimento por ter sido produzida perante a autoridade policial.

Pois a forma como se chegou aos recorrentes a partir da testemunha ouvida – e naquele momento temos também o depoimento da testemunha Marcilene Araújo da Silva – embora informante, por ser irmã dos recorrentes Luciano e Márcio – chegaram a eles, onde narraram como mataram a vítima.

Não se pode simplesmente desprezar o depoimento policial, mesmo que não ratificado em juízo. A jurisprudência por seu turno reconhece o depoimento policial, corroborado com as provas produzidas em juízo montam um mosaico conciso de modo a embasar a condenação criminal produzida.

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição ante a negativa de autoria verberada pelos recorrentes. Neste sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO CONSUMADO –RECURSO DEFENSIVO PRETENDENDO A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - MATERIALIDADE DELITIVA CONTESTADA - INVIABILIDADE - EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO DEMONSTRANDO A OCORRÊNCIA DE LESÃO GRAVE - APREENSÃO DO PROJÉTIL DISPARADO DA ARMA DE FOGO DE UM DOS AGENTES - TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA - IMPROCEDÊNCIA - RÉUS QUE FORAM RECONHECIDOS PELAS VÍTIMAS - DETALHADA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE UM DOS ACUSADOS, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOSTESTEMUNHAIS E DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS, AUTORIZANDO O DECRETO CONDENATÓRIO - RETRATAÇÃO EM JUÍZO - INQUÉRITO POLICIAL - VALOR PROBANTE - ÁLIBIS NÃO COMPROVADOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - APELO DESPROVIDO. 1. A materialidade do crime de latrocínio desponta dos autos por meio do Termo de Exibição e Apreensão do chumbo de projétil de arma de fogo que foi retirado do corpo de uma das vitimas, bem como do Laudo de Lesões Corporais dessa vitima. 2. O reconhecimento fotográfico feito com firmeza pelas vitimas e não elidido por álibi dos réus configura prova contundente da autoria delitiva. 3. A confissão vale, não pelo lugar em que é prestada, mas pela força de convencimento que contém. Assim, sendo corroborada pelas demais provas do processo, aquela realizada pelo correu quando do inquérito policial deve ter valor reconhecido, máxime porque nenhum vício foi atribuído a essa confissão e o inquérito policial integra os autos do processo, autorizando, portanto, o juiz, a apoiar-se em elementos coligidos na fase extrajudicial. 4. Suficientemente demonstrada a ocorrência do crime de roubo seguido de lesão corporal grave, e a autoria de cada um dos denunciados, faz-se de mister a condenação dos destinatários da lide. (Ap 105397/2010, DR. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/09/2012, Publicado no DJE 05/10/2012)”

(TJ-MT - APL: 00074443920048110042 105397/2010, Relator: DR. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 26/09/2012, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/10/2012)

“APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRENCIA. ELEMENTOS OBTIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADOS PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PROVAS CONTUNDENTES. 1. A retratação em juízo, sem qualquer justificativa plausível, não é suficiente para invalidar uma confissão extrajudicial detalhada, que, somada aos depoimentos de testemunhas policiais, é capaz de prestar solidez ao decreto condenatório. 2. Não há que se falar em insuficiência de provas quando todas as provas produzidas nos autos apontam tranquilamente para a autoria e materialidade do delito narrado na denúncia e também quando os elementos probatórios sirvam para formar a firme convicção do magistrado segundo o princípio do livre convencimento motivado. 3. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita. Restando demonstrada através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de tráfico de entorpecente e de corrupção de menores, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”

(TJ-PA - APR: 00113758720148140051 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 09/07/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 11/07/2019)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pelos Apelantes.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
. Nesses termos:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.

2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal. Precedentes.

3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Conforme fundamentação a seguir, se faz necessária

reforma na dosimetria da punição imposta aos apelantes pelo juiz
a quo
,
data máxima vênia
.

LUCIANO ARAÚJO DA SILVA

Ao promover a individualização da pena em sua primeira fase, o magistrado de primeiro grau assim dispôs:

Com efeito, quanto ao pedido de reforma da dosimetria, verifico que, por ocasião da primeira fase, o Juízo
a quo
considerou como desabonadora uma circunstância judicial, impugnando o apelante o vetor relacionado
a culpabilidade
fixando a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Assim, passo a realizar nova dosimetria da pena em face do recorrente:

A culpabilidade está devidamente fundamentada e definida, de modo que será considerada para agravar a pena-base. Ressalte-se que a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena em concreto, não poderá ter como ponto inicial a média dos extremos da pena cominada em abstrato, para depois valorar os vetores. Esse critério já foi rechaçado pelas jurisprudências do STF e do STJ.

Valorando apenas as circunstâncias do crime, a sanção penal deve ser restabelecida
pelo piso, que valorarei pelo critério 1/6 (um sexto),
considerando o critério mais adotado hodiernamente pela doutrina e jurisprudência,
redefinindo
a
pena-base para
14 (quatorze) anos de reclusão.

Existe circunstância atenuante – a menoridade – pois o recorrente tinha menos de 21 (vinte e um) anos na data do fato, reduzindo a pena em 1/6, fixando-a em 12 (doze) anos de reclusão.

Não há causas de aumento ou diminuição da pena.

Fixo a pena definitiva em 12 (doze) anos de reclusão a ser cumprida em regime fechado.

MÁRCIO ARAÚJO DA SILVA

Neste caso:

A culpabilidade está devidamente fundamentada e definida, de modo que será considerada para agravar a pena-base. Ressalte-se que a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena em concreto, não poderá ter como ponto inicial a média dos extremos da pena cominada em abstrato, para depois valorar os vetores.

Valorando apenas as circunstâncias do crime, a sanção penal deve ser restabelecida
pelo piso, que valorarei pelo critério 1/6 (um sexto),
considerando o critério mais adotado hodiernamente pela doutrina e jurisprudência,
redefinindo
a
pena-base para
14 (quatorze) anos de reclusão.

Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes.

Não há causas de aumento ou diminuição da pena.

Fixo a pena definitiva em 14 (quatorze) anos de reclusão a ser cumprida em regime fechado.

EIDSON WILLIAM FERREIRA

Em relação ao recorrente Eidson William:

A culpabilidade está devidamente fundamentada e definida, de modo que será considerada para agravar a pena-base. Ressalte-se que a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena em concreto, não poderá ter como ponto inicial a média dos extremos da pena cominada em abstrato, para depois valorar os vetores.

Valorando apenas as circunstâncias do crime, a sanção penal deve ser restabelecida
pelo piso, que valorarei pelo critério 1/6 (um sexto),
considerando o critério mais adotado hodiernamente pela doutrina e jurisprudência,
redefinindo
a
pena-base para
14 (quatorze) anos de reclusão.

Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes.

Não há causas de aumento ou diminuição da pena.

Fixo a pena definitiva em 14 (quatorze) anos de reclusão a ser cumprida em regime fechado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para readequar a individualização da pena e alterar seu quantum.

É como voto.

Belém/PA, _____ de __________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/08/2023